Tribunal: TJES
Processo: 0021671-53.2015.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021671-53.2015.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LUIZ FELIPE DA CONCEICAO DE JESUS e Outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPRONÚNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto em face da sentença de pronúncia pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, §2º, V e VII, c/c art. 14, II (duas vezes), ambos do CP, no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e no art. 244-B da Lei nº 8.069/1990. O recorrente pleiteia a impronúncia, sob alegação de insuficiência de provas, nulidade das qualificadoras acrescentadas por aditamento ministerial, e, subsidiariamente, desclassificação para delitos de menor gravidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões centrais em discussão: (i) a validade do aditamento promovido pelo Ministério Público nas alegações finais, que alterou a capitulação jurídica com a inclusão de qualificadoras e imputações adicionais; e (ii) a suficiência de indícios de autoria e materialidade para sustentar a decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O aditamento realizado nas alegações finais pelo Ministério Público é válido, pois se baseou em fatos descritos na denúncia inicial, conforme o art. 383 do CPP, observando o contraditório e à ampla defesa, com oportunidade de manifestação pela defesa, afastando a alegação de nulidade.

4. A decisão de pronúncia exige indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo regida pelo princípio do
in dubio pro societate
. Contudo, essa presunção não pode prevalecer na ausência de elementos probatórios mínimos que viabilizem a acusação.

5. No caso concreto, os únicos elementos que sustentam a autoria são os depoimentos das supostas vítimas, policiais militares. Embora tais depoimentos possam ter elevada força probatória, carecem de elementos externos de corroboração, como laudos técnicos ou testemunhos independentes.

6. Laudo residuográfico realizado no dia seguinte aos fatos concluiu pela ausência de vestígios de disparo de arma de fogo nos dedos do recorrente, corroborando a tese defensiva de que ele não efetuou os disparos alegados.

7. As testemunhas apresentaram versões favoráveis ao recorrente, negando sua participação no crime. A ausência de perícia no local dos fatos e a inexistência de laudos que comprovem materialidade adicional dos crimes também enfraquecem a acusação.

8. A imputação de corrupção de menores, art. 244-B da Lei nº 8.069/1990, carece de suporte probatório, pois o depoimento do suposto menor coautor não vincula o recorrente ao delito.

9. Em razão da insuficiência de elementos probatórios que demonstrem materialidade e autoria, a impronúncia do recorrente é medida que se impõe, conforme o art. 414 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A pronúncia exige indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo vedada sua decretação quando ausentes provas mínimas que sustentem a acusação.

O princípio do
in dubio pro societate
não afasta a necessidade de elementos concretos para justificar o juízo de admissibilidade da acusação.

A ausência de elementos externos de corroboração aos depoimentos das vítimas impossibilita a pronúncia do réu.

Dispositivos relevantes citados
: C
P
, arts.
14, II,
121, §2º, V e VII; C
PP
, arts.
329,
383, 413, 414 e 418; Lei nº 10.826/03, art. 14; Lei nº 8.069/90, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, J. 14.03.2023; TJMG, RSE nº 0009803-78.2015.8.13.0184, Rel. Des. Bruno Terra Dias, J. 15.10.2024; TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, J. 01.02.2024;
TJES, RSE
nº
0000312-45.2022.8.08.0021, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, Publ. 15.03.2024
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº 0021671-53.2015.8.08.0035

RECORRENTE
: LUIZ FELIPE DA CONCEIÇÃO DE JESUS

RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:
DES
EMBARGADOR
SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
LUIZ FELIPE DA CONCEIÇÃO DE JESUS
em face da decisão de fls. 505/512-v do ID 10139834 que pronunciou o ora recorrente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, §2º, V e VII, c/c art. 14, II, (2 vezes), ambos do Código Penal, no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e no art. 244-B da Lei nº 8.069/1990.

Em suas razões, às fls. 522/536 do ID 10139834, sustenta que
(i)
preliminar de nulidade por conta de
emendatio libelli
realizada pelo
Parquet
, no mérito: (ii) que o conjunto probatório é insuficiente para justificar a pronúncia do réu, posto que não há suficiência de indícios de autoria;
(ii)
subsidiariamente, é devida a desclassificação para as condutas de resistência (art. 329 do Código Penal) e porte de arma (art. 14 da Lei nº 10.826/03), é esta constante somente no corpo e não na parte tocante aos pedidos.

Diante de tais fatos, pleiteia a impronúncia do recorrente.

Contrarrazões, às fls. 538/542-v ao ID 10139834, pelo desprovimento do recurso.

A Magistrada ratificou a sentença, conforme se verifica do ID 10139835.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 11078812, pela rejeição da preliminar e pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Preliminarmente, o apelante pleiteia o afastamento da
emendatio libelli
, pois afirma que o inciso VII, do art. 121, §2º, do CP e da imputação pelo art. 244-B da Lei nº 8.069/90 foram indevidamente acrescentados pelo
Parquet
quando da apresentação de alegações finais da primeira fase do Júri, uma vez que o fato das vítimas serem agentes policiais (inciso VII do art. 121, §2º do CP) e o coautor menor já eram informações tidas pelo
Parquet
anteriormente à apresentação da denúncia, posto que tais dados constavam no Inquérito Policial, e, ao abrir mão de denunciar nesses termos o Ministério Público estaria “arquivando implicitamente” referidas imputações.

Contudo, tal argumentação não merece prosperar, uma vez que é perfeitamente possível extrair da primeira denúncia (fls. 02/03 do ID 10139834) os fatos que ensejaram a readequação do enquadramento jurídico da conduta já estavam descritos na denúncia e, como bem destacou o douto Procurador de Justiça, “
no processo penal, o acusado deve defender-se dos fatos articulados na denúncia, e não da capitulação feita, uma vez que est
a
poderá ser alterada posteriormente pelo juiz por meio do instituto da emendatio libelli, devidamente previsto no art. 383, do CPP
”, vejamos:

Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.

Além disso, traz o art. 418 do Código de Processo Penal que é facultado ao juiz, quando da pronúncia, “
dar ao fato definição jurídica diversa da constante da acusação, embora o acusado fique sujeito a pena mais grave
”, o que foi acatado pelo magistrado ante ao pleito ministerial de aditamento da denúncia.

Outrossim, o aditamento só é vedado quando não for dado à defesa chance de se manifestar quanto ao pleito, o que não se verifica nos autos, uma vez que a defesa em sede de alegações finais discorreu sobre o pedido de aditamento feito pelo Ministério Público, nesses termos confira o julgado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. OFERECIMENTO DE ADITAMENTO À DENÚNCIA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS. HIPÓTESE DE MUTATIO LIBELLI. NECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DA DEFESA E DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PELO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 384 DO CPP. PRELIMINAR ACOLHIDA.
Conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, o aditamento é possível em qualquer fase do processo, até o momento imediatamente anterior à prolação da sentença, desde que seja garantido ao acusado o exercício do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
Não havendo manifestação da defesa ou do juízo de origem acerca do aditamento à denúncia oferecido pelo Ministério Público em sede de alegações finais, resta evidente o comprometimento dos princípios da ampla defesa e do contraditório, pilares do processo penal. Diante da violação ao artigo 384 do Código de Processo Penal, a r. Sentença de pronúncia deve ser anulada, impondo-se o retorno dos autos à Primeira Instância para prolação de nova decisão.

(
TJMG, RSE
nº
0009803-78.2015.8.13.0184, Rel. Des. Bruno Terra Dias, Sexta Câmara Criminal, J. 15.10.2024
) – Grifei

Considerando que foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa, não há que se falar em afastamento da readequação da tipificação realizada por aditamento em sede de alegações finais.

Portanto,
rejeito a preliminar
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O recorrente pugna pela sua despronúncia em virtude da ausência de provas de autoria.

Consta da denúncia de fls. 02/03 do ID 10139834:

“[...] no dia 26 de agosto de 2015, por volta das 14h45min, na Rua Gumercindo Baião, Bairro Santa Rita, em Vila Velha/ES, o denunciado LUIZ FELIPE DA CONCEIÇÃO DE JESUS, juntamente com o menor Paulo Rafael Novais Pereira, em unidade de desígnios, com intenção matar, desferiram disparos de arma de fogo em direção as vítimas Victor Calabrese Meneguelli e Roger Fontana Gegenheimer, que somente não vieram à óbito por motivos alheios à vontade dos agentes, já que não foram atingidos por erro de imperícia do acusado, tratando-se no caso, de tentativa branca, uma vez que nenhum dos disparos acertaram as vítimas.

Consta dos autos que no dia do crime, Policiais Militares, dentre eles as vítimas Victor e Roger, receberam informação pelo Ciodes de que ocorreria um confronto com armas de fogo entre facções rivais de tráfico no Beco do Garrafão no Bairro Santa Rita, foi então que os Policiais se deslocaram para o local para impedir tal ação. Logo depois que lá chegaram, ouviram disparos de armas de fogo, razão pela qual adentraram ao Beco, afim de averiguar os fatos, momento em que se depararam com o denunciado e o menor armados, disparando contra os rivais

Imediatamente se identificaram, dando voz de prisão, momento em que o acusado e o menor efetuaram disparos de arma de fogo contra os mesmos, que por erro de pontaria não os acertaram, fato este que fez com que os Policias também revidassem, efetuando disparando em direção ao acusado e ao menor, sendo os dois atingidos e, em seguida, detidos.

Verifica-se que o crime foi cometido pelo acusado pois queria se furtar da prática do crime previsto no art. 14 da lei 10.826/03, uma vez que ao avistar os Policiais Militares o acusado efetuou disparos em sua direção com o intuito de conseguir fugir e consequentemente obter vantagem sobre estar armado de forma ilegal, incidindo assim a qualificadora do inciso V.

As vítimas, Policiais Militares, estavam no exercício de sua função e são autoridades/agentes descritos no art. 144, V, da Constituição Federal.

Insta salientar que, o acusado corrompeu o menor de 18 (dezoito) anos Paulo Rafael Novais Pereira, com ele praticando as infrações penais acima descritas. (...)”

Como se sabe, a decisão de pronúncia é o momento em que o magistrado realiza o juízo de admissibilidade para que a acusação seja submetida ao Tribunal do Júri, competente para absolver ou condenar.

Segundo disciplina o parágrafo primeiro do art. 413, do Código de Processo Penal: “A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”.

Assim, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
), tornando admissível a acusação e submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
) para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Em suma, é a decisão que demonstra a viabilidade procedimental, consagrada pela existência de justa causa (existência do delito e indícios suficientes de autoria).

Nesta fase, não há qualquer análise do mérito da causa (
meritum causae
), eis que tal cabe ao Conselho de Sentença (os jurados sorteados). Ainda, vale ressaltar, que caso o magistrado singular tenha dúvidas entre pronunciar ou não, deve pronunciar o réu, visto que na fase do Juízo de Admissibilidade impera o princípio do
in dubio pro societate
.

No entanto, examinando detidamente os autos, a sentença de pronúncia deve ser reformada.

Segundo o art. 414 do Código de Processo Penal, o juiz impronunciará o acusado nas seguintes hipóteses:

Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

Isto posto, a impronúncia ocorrerá quando o juiz não se convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Não se desconhece que nessa fase vige o princípio do
in dubio pro societate
, porém, apesar disso, é necessária a existência de ao menos indícios suficientes de autoria para proferir uma decisão de pronúncia.

Inexistindo indícios mínimos no caderno processual a ensejar a admissibilidade da acusação, é necessário impronunciar o agente.

No caso, a decisão de pronúncia quanto ao recorrente Luiz Felipe da Conceição de Jesus baseou-se tão somente na palavra das supostas vítimas, os policiais militares Victor Calabrese Meneguilli e Roger Fontana Gegenheimer.

Ressalte-se, neste ponto, que os depoimentos dos policiais militares, quando corroborados com os demais elementos probatórios, possuem elevada relevância, tendo em vista serem os únicos presentes na cena do crime, na maioria das ocorrências. Portanto, geralmente prioriza-se a valoração das afirmações das duas testemunhas policiais em relação à versão dada pelo recorrente.

Nesse sentido, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...). Não fosse o bastante, no presente caso, o apelante foi efetivamente advertido durante a abordagem policial quanto a seu direito constitucional de permanecer em silêncio, mas optou por confessar informalmente a prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar, portanto, em interrogatório sub-reptício. Preliminar rejeitada. 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos
.
3. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES; ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal; DJe: 01.02.2024)
- destaquei

Este também é o entendimento do STJ:
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ. AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023)

Contudo, os depoimentos dos policiais, supostas vítimas, precisam ser corroborados por outros elementos de prova, o que não se verifica nos autos.

Na verdade, presentes estão provas em sentido oposto, ou seja, no sentido de amparar o recorrente, senão vejamos.

Nas audiências realizadas (link à fl. 469 do ID 10139834), a versão levantada pela informante Eliane de Oliveira, então esposa do recorrente, alinha-se com a versão apresentada pelo recorrente, qual seja: que ele trabalhava como pintor, chegou do trabalho, tomou banho e saiu para comprar cigarro quando foi baleado. Ambos também afirmam que após ser baleado, os policiais adentraram a casa, vasculharam em busca de drogas ou armas e, nada encontrando, prestaram socorro ao recorrente, o levando ao hospital.

A testemunha Paulo Henrique Novaes Pereira, menor à época dos fatos, da mesma forma que afirma – assim como o recorrente – que eles só se conheciam de vista, pois moravam no mesmo bairro e que apenas passou por ele no beco durante o confronto contra traficantes rivais e não o viu atirando ou portando arma. Isso posto, também inexistem provas suficientes para a imputação por corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/1990)

Outra prova que contribui em prol do recorrente é o fato de que foi realizado Laudo de Exame residuográfico para constatar a existência ou não de chumbo e bário nos dedos do recorrente (fls. 305/306 do ID 10139834) atestando se ele disparou ou não arma de fogo. Realizada a coleta do material em 26.08.2015, ou seja, dia seguinte aos fatos, o
resultado foi o de que não encontrou nenhum vestígio de chumbo ou bário
, ratificando a tese do recorrente.

Some-se o fato de que os policiais supostamente vitimados, em audiência, não confirmaram que o recorrente era o autor da tentativa de homicídio.

E, mesmo com lapso temporal significativo, de mais de 8 (oito) anos entre a data dos fatos (26.08.2015) e a data da audiência (19.09.2023), a não confirmação da autoria quanto ao recorrente, somado aos elementos de prova supramencionados e à falta de perícia no local dos fatos atestando minimamente a materialidade, além da palavra dos policiais, conduzem à conclusão que inexistem elementos de prova mínimas tanto quanto da materialidade, quanto da autoria com relação ao recorrente, de maneira suficiente para embasar uma sentença de pronúncia.

Vale ressaltar que não foi realizado o exame de corpo de delito nas vítimas em razão da afirmação de que houve tentativa branca, posto que afirmaram que os tiros desferidos pelo recorrente não os atingiu por falta de habilidade do atirador.

Assim, sendo os indícios insuficientes para submeter o recorrente a julgamento perante o Júri popular, a impronúncia é medida que se impõe.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE FAVORECIMENTO PESSOAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA/IMPRONÚNCIA. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. RECURSO PROVIDO. 1.
A impronúncia ocorrerá quando o juiz não se convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Por mais que nessa fase vige o princípio do in dubio pro societate, é necessária a existência de ao menos indícios suficientes de autoria para proferir uma decisão de pronúncia. 2. Inexistindo indícios mínimos no caderno processual a ensejar a admissibilidade da acusação, é necessário impronunciar o agente. Assim, sendo os indícios insuficientes para submeter o ora recorrente a julgamento perante o Júri popular, a impronúncia é medida que se impõe.
3. RECURSO PROVIDO.

(
TJES,
R
SE
nº
0005441-87.2016.8.08.0038, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, J. 10.05.2017
) – Grifei

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ART. 121, §2º, INC. I, III E IV, DO CPB. DESPRONÚNCIA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO PARA SUPRIR DEFICIÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. APLICAÇÃO DE EFEITO EXTENSIVO, ART. 580 DO CPP. 1)
Inviável a pronúncia do recorrente quando ausentes indícios mínimos de autoria em relação ao crime imputado na denúncia.
O fato do recorrente ser chefe do tráfico (fato pelo qual o recorrente inclusiva já foi condenado) não pode implicar em responsabilidade objetiva por homicídio ocorrido em região de influência do tráfico mas que não estava relacionado com tal atividade ilícita, já que, no caso em apreço, a vítima foi linchada por populares que a teriam acusado de estupro de uma menor de idade. 2) A Teoria do Domínio do Fato não pode ser utilizada para suprir carência probatória em relação à autoria, ao contrário, referida teoria parte do pressuposto de que deve haver provas acerca da prática delitiva, servindo como meio para distinguir o autor mediato do imediato. 3)
No caso em apreço a decisão recorrida se encontra carente densificação probatória que autorize a pronúncia do recorrente, já que não foi produzida prova suficiente para alcançar o standard probatório necessário para permitir a admissibilidade da acusação, não sendo possível a submissão do acusado ao Tribunal do Júri com base em meras presunções
, ou pelo fato de o acusado exercer posição de liderança em organização criminosa (pela qual já foi condenado), fazendo-se imperiosa a existência de elementos concretos a evidenciar a sua participação (em sentido lato) na empreitada criminosa descrita na denúncia deste processo. 4) Diante da similaridade entre a situação do ora recorrente e de outros dois denunciados que não recorreram revela-se possível a aplicação do efeito extensivo, previsto no art. 580 do CPP. 5) Recurso conhecido e provido.

(
TJES, RSE
nº
0000312-45.2022.8.08.0021, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, Publ. 15.03.2024
) – Grifei

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso para
D
AR-LHE
PROVIMENTO
para impronunciar o recorrente
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho eminente relator para dar provimento ao recurso.